Tribunal: TJSP
Processo: 1019065-03.2024.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. RELATÓRIOS ATUARIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso da ré em demanda envolvendo reajustes por sinistralidade aplicados em contrato de plano

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. RELATÓRIOS ATUARIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso da ré em demanda envolvendo reajustes por sinistralidade aplicados em contrato de plano de saúde. A embargante sustenta omissão do julgado quanto à análise dos relatórios técnicos elaborados pela empresa KPMG Financial Risk & Actuarial Services Ltda., juntados aos autos para justificar os reajustes aplicados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar os relatórios atuariais produzidos pela KPMG; (ii) estabelecer se os embargos de declaração foram utilizados como instrumento de rediscussão da matéria já decidida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O acórdão embargado analisou adequadamente as questões necessárias ao julgamento, expondo de forma clara os fundamentos adotados para a manutenção da decisão recorrida.
O magistrado não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente e coerente com o convencimento formado.
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material existentes no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.
A embargante não demonstrou concretamente a existência de qualquer vício no acórdão, limitando-se a manifestar inconformismo com a conclusão adotada acerca da regularidade dos reajustes por sinistralidade.
A pretensão de reexaminar a valoração dos relatórios técnicos produzidos pela KPMG caracteriza tentativa de rediscussão do mérito do julgamento, finalidade incompatível com os embargos declaratórios.
O efeito infringente não é admissível quando ausentes as hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.
A fundamentação suficiente do acórdão afasta alegação de omissão, ainda que não haja manifestação expressa sobre todos os argumentos das partes.
A ausência de demonstração concreta das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC impede o acolhimento dos embargos declaratórios.
A discordância da parte quanto à valoração da prova técnica não configura vício sanável por embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX. CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDclAgRgREsp no 10.270/DF. STJ, EDcl no 13.845. STJ, EDclREsp no 7.490-0. STJ, EDcl nos EDcl no REsp no 183.039/CE. STJ, EDcl no AgRg no Ag no 210.182/RN. STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no Ag no 427.996/MG.